Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINETE MODA DA SILVA em face da decisão de Id 213284394 (origem), nos autos em fase de cumprimento de sentença, processo no 0708315-06.2020.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, determinando, no entanto, a “manutenção da penhora de 10% dos valores bloqueados ao ID 211195664, bem como a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente.” A agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso (Id 65676095). A decisão de Id 65736073 indeferiu o pedido e intimou a agravante a realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante, por sua vez, peticiona (Id 66657404) pugnando pela reconsideração da decisão, deixando de atender a determinação de Id 65736073. Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimada a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora